Tribunal: TJSP
Processo: 1002415-67.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva DE RESSARCIMENTO DE DANO - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga à segurada - Procedência - Insurgência da ré.

PRELIMINARES - Falta de interesse de agir - Exigência de pedido administrativo - Artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL - Desnecessidade - Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva DE RESSARCIMENTO DE DANO - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga à segurada - Procedência - Insurgência da ré.

PRELIMINARES - Falta de interesse de agir - Exigência de pedido administrativo - Artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL - Desnecessidade - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovante de pagamento da indenização à segurada - Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Entendimento consolidado pela C. Corte Superior - Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica - Conjunto probatório que evidencia o nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços - Excludente da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.